Tribunal: TJSP
Processo: 2280110-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que defere pedido do exequente, a fim de que as empresas clientes da executada sejam intimadas a depositar nos autos eventuais valores a serem pagos a esta última. Alegação de impenhorabilidade dos valores com fundamento art. 833, IV, do CPC. Descabimento. Em regra, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que defere pedido do exequente, a fim de que as empresas clientes da executada sejam intimadas a depositar nos autos eventuais valores a serem pagos a esta última. Alegação de impenhorabilidade dos valores com fundamento art. 833, IV, do CPC. Descabimento. Em regra, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, sendo as hipóteses legais de impenhorabilidade excepcionais, a não admitir interpretação extensiva. A norma invocada pela agravante impede a constrição do salário e verbas remuneratórias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, mas não dos valores que, segundo a empresa executada, destinar-se-iam ao pagamento de seus funcionários. Agravo desprovido.